Tribunal: TJDFT
Processo: 0004959-92.2012.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de parcial procedência proferida em ação de cobrança. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença no que concerne à distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados.
2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 2.1. Quanto ao princípio da causalidade, deve-se entender que os honorários serão arcados por quem deu causa ao ajuizamento da ação.
3. Não prospera o pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência em razão do princípio da causalidade. No caso concreto, é certo que houve sucumbência recíproca, posto que a autora foi vitoriosa apenas em parte do seu pedido.
4. Não há se falar em aplicação do princípio da causalidade ou que a requerente sucumbiu em parte mínima do pedido. 4.1. A requerente realizou dois pedidos em sua peça inicial. 4.2. A sentença rechaçou o pedido de rescisão contratual em virtude da incompatibilidade com o escopo da demanda. A procedência do pedido ensejaria resultado totalmente oposto do pretendido pela autora. 4.3. No que concerne ao pedido de condenação no pagamento das parcelas inadimplidas, a requerente foi vencedora em parte porquanto pleiteou o valor cheio das parcelas, ignorando o valor já recebido em virtude de tutela de urgência em outros autos.
5. Apelo improvido.